Tribunal: STF
Processo: RHC 263042
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. Trânsito em julgado da sentença. Utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Alegação de indevida fixação da fração redutora da tentativa. Não ocorrência. Revolvimento de matéria probatória. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.